Tribunal: TJDFT
Processo: 0733516-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Processo : 0733516-32.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 136519533 da ação de execução de título extrajudicial n. 0732102-93.2022.8.07.0001) que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência, de ofício, em favor do Juízo Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, local do domicílio da executada, aqui agravada, e da situação do imóvel objeto do contrato de locação. A agravante explica que a execução está fundada em contrato de locação de imóvel comercial. Afirma que a cláusula de eleição de foro constante do contrato não possui qualquer abusividade e deve ser respeitada. Salienta que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito civil, aplicando-se o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade de revisão contratual. Diz que a impossibilidade de declínio de competência de ofício, conforme vedação disposta no enunciado da Súmula 33/STJ. Pede a concessão da tutela de urgência e a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para manter a tramitação do feito no juízo de Brasília. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da liminar. De acordo com o art. 43 do CPC, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Esse dispositivo retrata o princípio da perpetuatio jurisditionis. Tratando de execução fundada em título extrajudicial, o art. 781, inc. I, do CPC, estabelece que a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. Já o art. 63 do diploma processual preceitua que as partes podem eleger o foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações, desde que previsto em instrumento particular de contrato. Confira-se: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. No caso, houve eleição de foro para dirimir controvérsias sobre o negócio jurídico realizado, consoante cláusulas 3.1 do termo aditivo e 14.1 do contrato de locação de imóvel (id. 134847196 – p. 1/17 na origem), em conformidade com o art. 63, caput, §§ 1o e 4o, do CPC. Nesse cenário, tendo a agravante ajuizado a execução no foro eleito pelas partes, em exame preliminar, desacertado o declínio de competência, de ofício. Isso porque caberia à agravada provocar a atuação jurisdicional, mediante embargos à execução, para pleitear a prevalência do foro de seu domicílio em detrimento daquele de eleição, para fins de facilitação de sua defesa (art. 917, inc. V, do CPC). Diante da existência de cláusula contratual de eleição de foro, verifico afronta à Súmula 33/STJ, segundo a qual a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Além disso, não se pode desconsiderar a cláusula de eleição de foro sem evidência de abusividade, conforme previsão do art. 63, § 3o, do CPC, porquanto a escolha do foro em que não domiciliada a parte executada, por si só, não denota abusividade do ajuste contratual. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EXEQUENTE DOMICILIADO NA ASA SUL/DF E EXECUTADA EM SOBRADINHO/DF. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ART. 63 E ART. 781, I, AMBOS DO CPC. ABUSIVIDADE. NÃO RECONHECIMENTO IMEDIATO. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO PELA PARTE EXECUTADA. PREVALÊNCIA DO CONVENCIONADO PELAS PARTES. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 63 do CPC confere às partes a possibilidade de escolha do foro em que será proposta ação relativa aos direitos e obrigações decorrentes de contrato e o art. 781, I, do CPC prevê que a ação de execução pode ser movida no foro eleito pelas partes, de maneira que a propositura da execução no foro de eleição não se mostra, por si só, abusiva, para que o juiz possa exercer o controle de ofício. 2. As regras de competência estão previstas em lei e devem ser observadas pelas partes, porque o juízo competente se refere ao pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de maneira que o interesse privado está limitado pelas normas processuais legalmente previstas para a escolha do foro perante o qual se deduzirá a lide. 3. A opção pelo ajuizamento da lide em foro escolhido pelas partes no contrato que aparelha a ação de execução não pode ser obstada de ofício, porque o juízo que recebeu a demanda por distribuição é naturalmente competente para a processar, de maneira que o reconhecimento de abusividade da cláusula dependerá de prévia iniciativa da parte executada, nos termos do enunciado n. 33 da Súmula do STJ, de observância obrigatória, consoante o art. 927, IV, do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada. (Acórdão 1424068, AGI 0709485-45.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022) Destarte, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, está ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o juízo de origem determinou a remessa dos autos ao Juízo Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho somente após preclusa a decisão. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator